Tribunal: TJES
Processo: 5011443-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE BARROS BINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011443-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE BARROS BINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS – REQUISTOS MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E REITRAÇÃO DELITIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente. 2. Em análise aos autos constatei
que o paciente responde perante a mesma Vara por outras três ações penais, sendo duas pela prática de tráfico de drogas e outra por ameaça.
. 3. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011443-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DE BARROS BINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A, EMANUEL MEZADRE VIEIRA - ES31590-A, MATHEUS ANGELETI CASTILHO - ES33429-A

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DE BARROS BINO, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí.

A defesa, requer, a revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que a manutenção da prisão cautelar se dá por crime sem violência, ou grave ameaça à pessoa, cuja fundamentação da decisão atacada se mostra inidônea, pois faz referência a uma previsão futurista de reiteração criminosa e à gravidade em concreto dos delitos sem maiores justificações.

Pois bem.

Em análise dos autos, considero pertinente destacar trecho da denúncia recebida em desfavor do paciente:

[...]Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2024, às 18h, na rua Lino Guimarães, nº. 22, Vale do Sol, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar — v. auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga às fls. 30/32 do IP. Conforme apurado, no dia dos fatos, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº. 0000025-17.2024.8.08.0020 na residência do denunciado. Deste modo, realizadas buscas no interior do imóvel, foi encontrada a quantia de 25g (vinte e cinco gramas) de pedras análogas à crack, que já estavam partidas em pequenas quantidades e prontas para serem embaladas e vendidas, ao lado estavam várias sacolinhas de sacolé e uma pequena balança de precisão. Dada sequência às buscas, ainda na cozinha
, foram localizadas uma sacola em cima da geladeira, contendo o total de 252 (duzentas e cinquenta e duas) pedras de substância análogas a crack, pesando aproximadamente 55g (cinquenta e cinco gramas) e 39 (trinta e nove) buchas de substância análoga à maconha, pesando 45g (quarenta e cinco gramas), todas embaladas e prontas para a venda.

Assinale-se que, ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou que era o proprietário dos entorpecentes e que vendia para qualquer interessado que o procurasse
[...] Grifo nosso.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, repriso que o paciente foi condenado pelo delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tendo como pena definitiva 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido,
faz-se necessário ressaltar que a decisão do magistrado primevo se encontra em perfeito acordo com os requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente.

Ademais, destaco que
em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente responde perante a mesma Vara por outras três ações penais, sendo duas pela prática de tráfico de drogas e outra por ameaça.

Portanto, entendo que, neste primeiro momento, a reiteração delitiva do paciente não pode ser desprezada, principalmente, pelo fato deste responder por duas outras ações pela mesma prática do delito pelo qual foi condenado na ação originária na presente impetração.

Nesse sentido, cito consolidada jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

[...]. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 194.366/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) Grifo nosso.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.